Tribunal: TJSP
Processo: 0017089-58.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. CONEXÃO DE AÇÕES. SENTENÇA JÁ IMPUGNADA ANTERIORMENTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso não deve ser conhecido, uma vez que já houve impugnação da sentença que julgou conjuntamente as ações entre as partes, sendo descabida nova irresignação, inclusive porque o próprio réu já efetuou o pagamento daquilo que entendia

Ementa:
APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. CONEXÃO DE AÇÕES. SENTENÇA JÁ IMPUGNADA ANTERIORMENTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso não deve ser conhecido, uma vez que já houve impugnação da sentença que julgou conjuntamente as ações entre as partes, sendo descabida nova irresignação, inclusive porque o próprio réu já efetuou o pagamento daquilo que entendia devido quando da apreciação do recurso anterior.

APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DESCABIMENTO. PEDIDO FORMULADO PELO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA Não há falar em condenação do réu por litigância de má-fé, pois, sopesando os elementos dos autos, não se verifica qualquer ato processual doloso, havendo, apenas, mera confusão no controle dos processos sob responsabilidade do patrono do requerente.